Tribunal: TJSP
Processo: 0035157-60.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – R. sentença que afastou a nulidade da execução e julgou improcedentes os embargos à execução – Alegação de nulidade da execução, visto que, à época de seu ajuizamento, não havia transitado em julgado o processo de conhecimento e, ainda, por ausência de juntada dos informes oficiais a embasar a execução - Descabimento – GAP que foi extinta e absorvida em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – R. sentença que afastou a nulidade da execução e julgou improcedentes os embargos à execução – Alegação de nulidade da execução, visto que, à época de seu ajuizamento, não havia transitado em julgado o processo de conhecimento e, ainda, por ausência de juntada dos informes oficiais a embasar a execução - Descabimento – GAP que foi extinta e absorvida em 2007, quando se iniciou a execução, não havendo a necessidade de apostilamento de títulos ou juntada dos informes oficiais, sendo apenas cabível o cálculo do valor retroativo não prescrito – Acordo entabulado entre as partes, ademais, que previu a suspensão das execuções em curso para fins de se aguardar o trânsito em julgado da ação originária – Execução provisória que era perfeitamente possível neste caso, considerando que os recursos interpostos perante as instâncias superiores não são dotados de efeito suspensivo – Precedentes.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterizada, ante a tentativa de procrastinação do feito – Precedentes - Recurso desprovido, com aplicação de multa processual.